Tribunal: STF
Processo: RHC 250063
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 889.776/ES, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 51)



    O recorrente narra (eDOC 57) haver sido preso preventivamente em 8.6.2022 e denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, do Código Penal.



    Relata que, a despeito de a instrução preliminar ter se encerrado em 8.8.2023, a prisão preventiva teria sido mantida em 25.8.2023 sob os fundamentos de que seria necessária para garantia da ordem pública e para “assegurar a instrução processual”. (p. 10)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 11)



    Declara ser primário, ter bons antecedentes, possuir residência fixa, ocupação lícita e dois filhos menores. (p. 13)



    Afirma que até a presente data não se decidiu quanto à sua pronúncia. (p. 13)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade ou sob medidas cautelares diversas da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 79)



    No eDOC 88, a origem informa que as alegações finais da defesa foram apresentadas em 16.12.2024 e que os autos retornariam à conclusão para sentença após o encaminhamento das informações.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que fora insuficientemente instruído. (eDOC 51)



    Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva do recorrente vem sendo fundamentada, no correr das decisões, na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e garantir a aplicação da lei penal (ver eDOCs 5, p. 2; eDOC 6, p. 1 e 2; eDOC 41, p. 2; eDOC 88, p. 14). A insubsistência de um desses fundamentos, como o fim da instrução processual, não afeta os demais, aptos a legitimar a constrição cautelar do réu. A garantia da ordem pública foi justificada nestes termos:



    “Pelo contrário, as peças informativas indicam que o crime imputado na denúncia teria sido supostamente cometido mediante múltiplos golpes de faca, ou seja, instrumento de altíssima letalidade, sendo que o denunciado teria ido ate a casa da vítima por volta das 06h e a chamado para conversar, ocultando, em tese, sua verdadeira intenção, vindo a golpear a vítima de surpresa, além de ter continuado com a conduta quando a vítima já se encontrava caída, ocasião em que ainda teria atingido uma facada na região do nariz do ofendido, circunstâncias que apontam para a gravidade concreta da conduta e para um alto grau de periculosidade do agente”. (eDOC 88, p. 14)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, e RHC 205.909 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021, assim ementado:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fatos e provas. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que está presente ‘fundamentação idônea suficiente para decretar a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o ora agravante, supostamente, teria atraído a vítima à casa de uma amiga, desferindo-lhe 17 facadas em várias partes do corpo, causando-lhe a morte’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente